Tribunal: TJDFT
Processo: 0706105-60.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706105-60.2022.8.07.0017 RECORRENTE: LINCOLN SOARES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUADA. DANO MORAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme art. 140, §3o, do Código Penal, na redação vigente à época dos fatos, cometia o crime de injúria qualificada aquele que, com o ânimo de ofender a honra subjetiva de outrem, desferia-lhe insultos relacionados à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. 2. A jurisprudência desta Corte é uníssona em refutar o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelo depoimento das testemunhas e vítimas em sede judicial, sob o crivo do contraditório. 3 No caso em análise houve pedido expresso da reparação na denúncia, bem como restou comprovada a autoria e materialidade do delito em epígrafe imputado ao réu. Inexistem parâmetros na fixação da indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 140, § 3o, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pugnando pela absolvição do crime de injúria racial por insuficiência de provas da materialidade e autoria. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 140, § 3o, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A materialidade do delito restou comprovada por: Auto de Prisão em Flagrante (Num. 135432458 - Pág. 1), Ocorrência Policial (Num. 135432468 - Pág. 1), Auto de Apresentação e Apreensão (Num. 135432465 - Pág. 1), Laudo de Exame de Corpo de Delito (doc. id. 135623499), Relatório Final da autoridade policial (Num. 135432473 - Pág. 1), e Folha de Antecedentes Penais Atualizada (Num. 135484319 - Pág. 1), bem assim pela prova testemunhal colhida em Juízo, a qual igualmente corrobora a autoria delitiva. De fato, as testemunhas ouvidas, bem assim os demais elementos de prova trazidos ao caderno processual, corroboram os fatos deduzidos na denúncia consistente na prática do delito pela ora apelante. Com efeito, os depoimentos colhidos em juízo, portanto sob o crivo do contraditório, são coerentes, contundentes e ricos em detalhes acerca dos fatos, notadamente quanto à ofensa dirigida à vítima pelo ora apelante, consistente em elemento depreciativo à sua cor, com gritos ofensivos da janela de sua casa, no dia dos fatos narrados na denúncia, com os seguintes dizeres: “E aí, neguinho, está batendo o cú na parede aí, neguinho veado.”, após a vítima e sua esposa chegarem em casa com as compras de supermercado. Tanto a vítima, quanto a testemunha Mirian, que presenciou o ocorrido, confirmam os fatos descritos na peça acusatória, de modo que a sentença está ancorada em elementos idôneos e suficientes ao decreto condenatório. Os depoimentos da vítima Gabriel e de sua esposa encontram-se integralmente confirmados pelas gravações em áudio e vídeo das ofensas sofridas. Dos arquivos de mídia acostados (IDs 54335517, 54335518 e 54335519), percebe-se claramente o apelante verbalizando diversas ofensas raciais contra a vítima Gabriel e seus familiares como “tá coçando o cú neguinho, tá batendo o cú na parede seu neguinho veado”, “aê orangotango?”, “aê a macaca”. A prova é robusta e não deixa dúvidas quanto à efetiva prática pelo apelante dos fatos narrados na denúncia.” (ID 57699120) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020